Tribunal: STF
Processo: RE 77773
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. SERVIÇO EXECUTADO NO EXTERIOR POR EMPRESA ALI
SEDIADA, NÃO GERANDO LUCRO TRIBUTAVEL NO BRASIL. INOCORRENCIA DE
VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO, BEM ASSIM, DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.